Tribunal: TJES
Processo: 5011211-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Cristiane Mendonça contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, rejeitando os critérios adotados pela parte exequente e pelo Estado do Espírito Santo, em impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber: (i) se os cálculos homologados pelo juízo de origem estão em conformidade com a decisão transitada em julgado; e (ii) se os honorários de sucumbência possuem natureza tributária que justifique a atualização com base nos critérios aplicáveis a débitos tributários.

III. Razões de decidir

3.1. O crédito relativo aos honorários de sucumbência não possui natureza tributária, ainda que sua base de cálculo seja apurada a partir de obrigação tributária. Precedentes do STF e do STJ afastam a aplicação dos critérios previstos para atualização de débitos tributários (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997).

3.2
. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a coisa julgada e com a jurisprudência consolidada, aplicando adequadamente os índices IPCA e INPC, além de juros moratórios calculados a partir da citação no cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Honorários de sucumbência, mesmo derivados de demanda envolvendo obrigação tributária, possuem natureza não tributária. 2. A atualização monetária desses créditos deve seguir os índices IPCA e INPC, nos termos da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º, e 1º-F; Lei nº 9.494/1997; Lei Estadual nº 7.674/2003; Decreto nº 1.332/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947, Plenário; STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tese 905; STJ, AgInt no AREsp nº 450.539/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011211-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANE MENDONCA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011211-46.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE: CRISTIANE MENDONÇA

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nº PROC. ORIG.:

0029606-56.2010.808.0024

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANE MENDONÇA, pretendendo a reforma da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência fixados em favor da Recorrente, rejeitou os critérios utilizados nos cálculos elaborados pela parte exequente, ora agravante, bem como os critérios adotados pelo Estado do Espírito Santo, em sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para homologar os cálculos efetuados pela Contadoria do H. Juízo
.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) os cálculos foram efetuados em
desconformidade
com a decisão transitada em julgado;
e
(ii) nos termos da decisão transitada em julgado, o proveito econômico obtido pela parte autora corresponde ao valor atualizado da
obrigação de natureza tributária [CDA n.º 024 2 21/2010 - R$ 187.289,29], de forma que a sua atualização deve ser realizada
conforme
critérios previstos nos arts. 95 e 96 da Lei Estadual n.º 7.000/2001.

Pois bem.

A decisão agravada
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, com base na seguinte fundamentação
:

“
Trata-se de Execução de Título Judicial em desfavor do Estado do Espírito Santo, o qual foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios na decisão proferida em evento 77.1.

Cumprimento de sentença apresentado em evento 107.1 em que a parte vencedora, após o julgamento do Tema nº 961 do STJ, pugna pela homologação do valor dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 18.728,93 (dezoito mil setecentos e vinte e oito reais noventa e três centavos).

Intimado, o Estado apresentou impugnação em eventos 111.1/111.3 em que reconhece como devido o valor bruto de R$ 9.355.33 (nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos). Argumenta que o cálculo do exequente incorreu em equívoco ao atualizar a CDA segundo os parâmetros de atualização da verba tributária, sendo que os honorários não são verba tributária, além do que deveria ter sido utilizado somente correção monetária a partir do ajuizamento da ação, nos termos da súmula 14 do STJ. Aduz ainda que os juros não são devidos durante o prazo para pagamento do precatório, conforme súmula vinculante nº 17.

Cálculo da contadoria do Juízo em evento 125.1 no montante de R$ 12.921,30 (doze mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos).

Intimadas as partes, ambas discordaram do cálculo, reiterando os termos de suas argumentações.

Sem maiores delongas, divergem as partes sobre o valor atualizado do débito (base de cálculo) dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como sobre a incidência de juros e correção monetária.

Quanto ao
índice
de correção monetária a ser aplicado, não há qualquer possibilidade de se aplicar a TR, conforme já pacificado pela Jurisprudência Pátria.

Consoante decidido de forma escorreita pelo Supremo Tribunal Federal, no recente julgado RE 870.947, que tramitou sob o rito da repercussão geral, restou assentada a impossibilidade de utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária, por entender que a aplicação do dito índice importaria em violação ao direito fundamental da propriedade bem como ao princípio da isonomia.

Deste modo, seguindo o entendimento adotado pela Suprema Corte, revela-se inconstitucional a imposição da TR como índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

Sob essa ótica, não há qualquer possibilidade de atualização do numerário relativo aos créditos devidos pela Fazenda Pública utilizando-se da TR, visto que o referido índice mostra-se fragilizado para cumprir com os efeitos concretos do fenômeno inflacionário, resultando em um reajuste significativamente inferior aos reais impactos da desvalorização da moeda em face da inflação. É dizer, um índice que não fora intentado como sendo capaz de suprir a perda do valor da moeda não pode ser exigido como hábil para tal desiderato, mormente em se tratando de condenações em face da Fazenda Pública as quais já contam com um procedimento demorado. Restou assentado, no referido precedente, a seguinte tese:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifo nosso).

Destarte, cumpre ainda registrar que o Superior Tribunal de Justiça adotou idêntico posicionamento ao julgar o Resp 1495146/MG, fixando a tese 905, senão vejamos:

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Deste modo,
deverá ser aplicado, nos termos dos precedentes supramencionados, o INPC no período que compreende de junho de 1999 até junho de 2009, aplicando-se, posteriormente, o IPCA.

Nos cálculos da contadoria de evento 1251, verifico que fora aplicada a tese firmada de forma escorreita, mediante a incidência do IPCA a partir do ajuizamento da demanda, 03 de setembro de 2010 como fator de correção monetária, nos termos da súmula 14 do STJ
.

Quanto aos juros a serem aplicados, vejamos o que restou consignado nos precedentes das Cortes Superiores
:

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

Excepcionou-se, na oportunidade, os juros aplicáveis à condenações oriundas de repetição de indébito (tributárias), onde se aplicaria o percentual de 1% (um por cento) ao mês.

Deste modo,
somente aplica-se os juros de mora no percentual supracitado no caso de repetição de indébito
,
e não no caso de condenação em verba sucumbencial, a qual não possui caráter tributário
.

Deste modo,
no caso do presente cumprimento de sentença, deverão ser aplicados juros moratórios no percentual estabelecido para o índice oficial da caderneta de poupança, visto que não há de se falar em caráter tributário da condenação
.

Quanto ao termo inicial para incidência dos juros, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que estes incidirão a partir da citação do devedor no cumprimento de sentença. A propósito, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A VERBA HONORÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão travada nos autos diz respeito ao termo inicial da incidência dos juros moratórios sobre honorários advocatícios sucumbenciais em execução contra a Fazenda Pública. 2. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, na Execução de honorários, os juros moratórios incidentes sobre a verba honorária são computados a partir da citação do devedor. Precedentes: REsp. 1.648.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017;AgRg no REsp. 1.516.094/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.5.2015. 3. Agravo Interno do ESTADO DO PARANÁ a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 450.539/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 05/06/2019)

Assim sendo,
incidirão no caso vertente juros de mora no percentual estabelecido para o índice oficial da caderneta de poupança, a partir da citação do Estado no cumprimento de sentença, o que se deu em 23 de julho de 2021
, conforme registrada no sistema Projudi em evento 110.0.

Novamente, da análise dos cálculos da contadoria de evento 125.1, verifico que incorreram em acerto na aplicação dos juros sobre o montante exequendo.

Deste modo, entendo que resta superada a controvérsia, revelando-se que o cálculo da contadoria deste Juízo de evento 125.1 incorreu na aplicação plena dos precedentes vinculantes das cortes superiores.

É dizer,
o valor do proveito econômico obtido mediante aplicação do IPCA, como já explicado anteriormente, resultando no valor atualizado da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 128.178,62 (cento e vinte e oito mil cento e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos), valor este que não merece retoque
.

Outrossim, quanto à alegação da Exequente de que seria necessário atualização segundo o site da SEFAZ, esta não comporta acolhimento, já que os precedentes supramencionados pacificaram os termos de atualização das verbas de caráter não tributário ? honorários advocatícios ? não havendo de se falar na aplicação dos critérios para atualização da mesma forma que as verbas tributárias.

Isso posto, HOMOLOGO o valor descrito no evento 125.1 (R$ 12.921,30), de modo que determino o pagamento dos honorários advocatícios com base no montante apurado, na forma determinada pela Lei Estadual nº 7.674/2003 e no Decreto nº 1.332/2004.

Entendo que não há de se falar na condenação de qualquer das partes em honorários advocatícios, já que não houve acolhimento de nenhuma das manifestações, restando homologado o cálculo do perito do Juízo.

Intimem-se [...]”

Examinando os autos, verifica-se que a
sentença objeto de cumprimento perante o juízo
a quo
acolheu exceção de pré-executividade, para excluir a Excipiente do polo passivo de execução fiscal, em razão da ilegitimidade, sem extinguir o feito executivo fiscal.

No tocante aos
honorários de sucumbência,
fixou-os,
em favor da Excipiente, com base no artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em 10% sobre o
proveito econômico obtido, indicando que, no caso dos autos, equivale ao valor da CDA 02421/2010 atualizada.

Conquanto
o débito
impugnad
o
via exceção de pré-executividade tenha natureza tributária, na demanda originária, o crédito objeto da cobrança
diz respeito exclusivamente
aos honorários de sucumbência, sendo, portanto, de natureza não tributária.

O fato de a apuração d
o valor dos honorários objeto da cobrança
envolver a atualização do valor da CDA não se mostra suficiente para alterar a natureza d
o
crédito executado que, repita-se,
por referir-se
exclusivamente aos honorários de sucumbência, não tem natureza tributária.

Nesse contexto, não merece reparo a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso. É como voto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT

Acompanho o eminente Relator.